Tribunal: TJSP
Processo: 1000667-68.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa por ausência de recolhimento de ISS do exercício de 2013 – Município de Santos – 1) Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Não ocorrência – 2) Serviços de reparo e manutenção em embarcações e plataformas petrolíferas – Tributação por ISS – Possibilidade – No caso, verifica-se que parte dos serviços prestados

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa por ausência de recolhimento de ISS do exercício de 2013 – Município de Santos – 1) Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Não ocorrência – 2) Serviços de reparo e manutenção em embarcações e plataformas petrolíferas – Tributação por ISS – Possibilidade – No caso, verifica-se que parte dos serviços prestados obtiveram resultados dentro do território nacional – Imposto que deve ser recolhido no local do estabelecimento do prestador – Ausência de exportação de serviço – 3) Isenção prevista no Decreto-Lei 244/67 – Inaplicabilidade – Ausência de cumprimento aos requisitos da norma de isenção – 4) Consectários legais – Legislação municipal que prevê juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA – Impossibilidade da legislação local dispor sobre critérios de atualização superiores aos adotados pela União, que possui a prerrogativa, conferida constitucionalmente, de legislar privativamente sobre o sistema monetário – Entendimento do STF e do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Impossibilidade, entretanto, de o Poder Judiciário substituir os consectários previstos na lei municipal pela taxa Selic sem que haja previsão legal nesse sentido, sob pena de atuar como legislador positivo – Interpretação da legislação local conforme à Constituição, para o fim de excluir dos consectários previstos na lei municipal o montante que ultrapassar o valor correspondente à Selic – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000667-68.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante METALOCK
BRASIL LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-68.2019.8.26.0562 -Voto no 38331 - NLL
2
VOTO No: 38331
APEL.No: 1000667-68.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : METALOCK BRASIL LTDA.
APDO. : MUNICÍPIO DE SANTOS
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Multa por ausência de recolhimento de ISS do exercício de
2013 Município de Santos 1) Preliminar de nulidade da
sentença por ausência de fundamentação Não ocorrência
2) Serviços de reparo e manutenção em embarcações e
plataformas
petrolíferas

Tributação
por
ISS

Possibilidade No caso, verifica-se que parte dos serviços
prestados obtiveram resultados dentro do território nacional

Imposto
que deve ser recolhido no local do
estabelecimento do prestador Ausência de exportação de
serviço
3) Isenção prevista no Decreto-Lei 244/67
Inaplicabilidade Ausência de cumprimento aos requisitos
da norma de isenção 4) Consectários legais Legislação
municipal que prevê juros moratórios de 1% ao mês e
correção monetária pelo IPCA
Impossibilidade da
legislação local dispor sobre critérios de atualização
superiores aos adotados pela União, que possui a
prerrogativa, conferida constitucionalmente, de legislar
privativamente sobre o sistema monetário Entendimento
do STF e do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
Impossibilidade, entretanto, de o Poder Judiciário substituir
os consectários previstos na lei municipal pela taxa Selic
sem que haja previsão legal nesse sentido, sob pena de atuar
como legislador positivo Interpretação da legislação local
conforme à Constituição, para o fim de excluir dos
consectários previstos na lei municipal o montante que
ultrapassar o valor correspondente à Selic RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta por METALOCK BRASIL LTDA.
(fls. 285/306) contra r. sentença de fls. 269/275 proferida em embargos à
execução fiscal ajuizados contra o MUNICÍPIO DE SANTOS, referente a
multa por ausência de recolhimento de ISS, no valor de R$ 116.616,74
(janeiro/2019).
2. Na inicial (fls. 01/27), alegou a embargante, em
preliminar, nulidade do processo administrativo, tendo em vista o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-68.2019.8.26.0562 -Voto no 38331 - NLL
3
conhecimento do seu recurso, o que considera indevido. No mérito,
requereu a declaração de inexigibilidade da multa punitiva de 50% sobre o
valor do ISS, sob o argumento de se constituir como prestadora de serviços
de navios e plataformas petrolíferas em embarcações estrangeiras,
atividades as quais não incidem ISS. Alegou também ter isenção de ISS, já
que o serviço prestado se equipara à exportação. Em caráter subsidiário,
impugnou os consectários legais previstos na legislação municipal,
ressaltando que a cumulação de juros com a correção monetária supera os
índices da taxa Selic.
3. A r. sentença julgou o pedido improcedente.
Ressaltou que parte dos serviços são realizados e com resultados
verificados em território nacional, o que autoriza a tributação por ISS. Além
disso, salientou a inaplicabilidade da norma de isenção para o caso, bem
como a legalidade dos consectários da dívida adotados pelo ente tributante.
Por fim, pela sucumbência, condenou a embargante ao pagamento das
custas e despesas processuais.
4. Em seu apelo, a embargante alega preliminar de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de
que o r. juízo de primeiro grau teria desconsiderado as provas que
comprovariam o preenchimento dos requisitos para fazer jus à isenção
tributária. Alega também ausência de fundamentação sobre a possibilidade
de incidência cumulativa dos juros de mora com a atualização monetária. No
mérito, a embargante reafirma os argumentos trazidos na inicial, ressaltando
que seus serviços são prestados em território estrangeiro. Alega que,
mesmo em relação aos serviços que sejam parcialmente realizados em seu
estabelecimento, a conclusão do serviço ocorre sempre no interior da
embarcação, assim considerada como território estrangeiro. Por fim, ressalta
fazer jus à isenção prevista no Decreto-Lei no 244/67 e que a taxa de juros e
correção adotadas pela legislação municipal não devem prevalecer.
5. Recurso tempestivo, com preparo (fls. 307/ss.) e
respondido (fls. 348/ss.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-68.2019.8.26.0562 -Voto no 38331 - NLL
4
É o relatório.
6. Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade, pois a
sentença está devidamente fundamentada e preenche os requisitos do art.
489 do Código de Processo Civil.
Com efeito, o r. juízo de primeiro grau, após análise dos
elementos de prova encartado nos autos, entendeu que a embargante não
preenche os requisitos previstos na norma de isenção. De igual maneira,
com relação aos consectários legais, consta da fundamentação da sentença
que os índices adotados pela legislação municipal não autorizam a
utilização da taxa SELIC, o que impediria o reconhecimento da pretensão da
embargante.
Nesse contexto, o que se verifica é a insurgência da
parte quanto às razões apresentadas pelo magistrado, o que não autoriza,
entretanto, a decretação de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação.
No mérito, o recurso deve ser parcialmente provido.
Cinge-se a controvérsia em saber se é cabível a
incidência de multa por ausência de recolhimento de ISS sobre serviços de
reparos mecânicos de navios em alto mar. Alega a embargante que não
deve recolher ISS, por se tratar de exportação de serviços prestados para
embarcações estrangeiras. Por sua vez, alega o fisco que a tributação é
legítima, pois os serviços prestados por nacionais em navios de bandeiras
estrangeiras são tidos como realizados em território nacional e, por isso, há
exigência do tributo.
Inicialmente, verifica-se que a presente ação possui as
mesmas partes e a mesma causa de pedir veiculada na ação ordinária no
3012268-47.2013.8.26.0562, já apreciada por esta Colenda 15a Câmara de
Direito Público.
Confira-se:
APELAÇÃO E AGRAVO RETIDO AÇÃO ORDINÁRIA ISS,
exercícios de 2008 a 2012
Município de Santos
1)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-68.2019.8.26.0562 -Voto no 38331 - NLL
5
Hipótese de não conhecimento do agravo retido Ausência
de reiteração do pedido de julgamento em grau de recurso
2) Serviços de reparo e manutenção em embarcações e
plataformas petrolíferas Tributação por ISS Possibilidade
No caso, verifica-se que parte dos serviços prestados
obtiveram resultados dentro do território nacional Imposto
que deve ser recolhido no local do estabelecimento do
prestador
Ausência de exportação de serviço
Isenção
prevista no Decreto-Lei 244/67 Inaplicabilidade Ausência
de cumprimento aos requisitos da norma de isenção

Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 3012268-47.2013.8.26.0562; Relator
(a): Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
18/10/2017;
Data
de
Registro:
25/10/2017)
É certo que o decidido naqueles autos não impede a
discussão versada na presente causa, sobretudo porque aqui se discute a
incidência de multa por ausência de recolhimento de ISS do exercício de
2013, ao passo que a ação declaratória abrangeu a incidência de ISS sobre
as atividades da embargante nos exercícios de 2008 a 2012.
No entanto, tendo em vista o grau de similitude entre as
referidas ações, não há como se desconsiderar o que lá foi decidido. Note-
se que a embargante assim como o fez nos autos da ação ordinária
apresenta como fundamento para seu pedido a impossibilidade de
incidência de ISS sobre os serviços prestados em embarcações
estrangeiras, alegando, ainda, fazer jus à isenção tributária prevista no
Decreto-Lei 244/67. A própria embargante, inclusive, apresentou o laudo
pericial produzido naquela ação ordinária, a título de prova emprestada.
Diante de tal quadro, verifica-se que os elementos dos
autos, em especial o laudo pericial produzido na supramencionada ação
ordinária, demonstram que a embargante, na consecução de suas
atividades, presta três tipos de serviços: (i) serviços realizados totalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-68.2019.8.26.0562 -Voto no 38331 - NLL
6
em solo nacional; (ii) serviços executados de forma parcial nas instalações
da autora e concluídos nas referidas embarcações, tanto em território
nacional quanto território estrangeiro; e (iii) serviços executados
exclusivamente em território estrangeiro, este último como sendo o principal
da empresa.
Sucede que o parágrafo único do art. 2o da LC no
116/03 autoriza a incidência tributária de ISS quando os serviços prestados
importarem em resultados verificados no território nacional.
E no caso em tela, há comprovação de que parte dos
serviços prestados pela embargante, ora são realizados totalmente em solo
nacional, ora nas referidas embarcações. Ainda que se leve em
consideração que as embarcações sejam estrangeiras, a alegação de que o
serviço, por sua complexidade, teria resultado exclusivamente em território
internacional não convence.
Pelo contrário, a própria natureza dos serviços de
reparos mecânicos de navios e plataformas de petróleo demonstra que, não
raras vezes, há a necessidade de retirada de equipamentos para realização
de algum tipo de procedimento em solo. Assim, de rigor concluir que parte
dos resultados da atividade é auferido pela embargante em território
nacional, seja na região portuária ou no seu próprio estabelecimento,
sediado no Município de Santos.
Aliás, o art. 3o, § 3o da LC 116/03, aplicável às
atividades desenvolvidas pela embargante, é taxativo ao prever que
“considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do
estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas”.
Além disso, consta que o objeto social da embargante
não se restringe aos serviços de reparos mecânicos em navios e
plataformas de petróleo, abrangendo também atividades que ordinariamente
são exercidas em território brasileiro, tais como: a) representação comercial
de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; b) testes e análises
técnicas; c) representação comercial de bens e serviços nacionais e
estrangeiros, por conta própria e ou de terceiros (fl. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-68.2019.8.26.0562 -Voto no 38331 - NLL
7
De igual maneira, a embargante não faz jus à isenção
prevista no Decreto-Lei no 244/1967.
Isso porque o art. 5o do Decreto-Lei no 244/1967,
responsável por dispor sobre a indústria de construção naval, prevê em seu
art. 5o que a isenção de impostos atribuída às prestações de serviços e os
fornecimentos da indústria de construção e reparos navais se destina às
empresas existentes na data da constituição do referido diploma.
Confira-se:
Art. 5o Para efeito de tributação, a prestação de serviços e os
fornecimentos da indústria de construção e reparos navais,
quando executada por emprêsas existentes nesta data cujas
instalações tenham sido implantadas por projeto aprovados
pelo extinto Grupo Executivo da Indústria Naval - GEIN,
absorvido
pela
Comissão
de
Marinha
Mercante,
são
equiparados a produtos de exportação, gozando das
isenções de impostos atribuídos a êstes, exceto o impôsto
sôbre a renda.
Parágrafo 1o As isenções previstas neste artigo aplicam-se
também aos serviços prestados pelas emprêsas de reparos
navais, inclusive quando executados em navios e/ou
embarcações de bandeira estrangeira.
Parágrafo 2o A isenção do impôsto de importação para peças,
equipamentos e partes complementares, em regime de “draw
back” sòmente se aplicará às construções de navios e/ou
embarcações contratadas com armadores estrangeiros.
Parágrafo 3o Excluem-se das isenções previstas nos serviços
e fornecimentos que não se destinem especificamente a
navios e/ou embarcações.
Ocorre
que
os
documentos
apresentados
pela
embargante não comprovam os requisitos previstos na norma de isenção.
Embora seja verdade que tenha iniciado suas atividades em 1948, verifica-
se que o objeto social da embargante foi modificado somente no ano de
2009, conforme consta a fls. 257/259.
E, em se tratando de isenção tributária, não há margem
para interpretação diversa do que está disposto literalmente no texto
normativo que estabelece o benefício da isenção, por força do art. 111, II do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-68.2019.8.26.0562 -Voto no 38331 - NLL
8
CTN. Incabível, dessa forma, ampliar hermeneuticamente o disposto no art.
5o do DL 244/1967, com vistas a beneficiar a embargante.
Por fim, em relação aos consectários legais, verifica-se
que o ente público adotou taxa de juros e correção monetária, tal como
previstos no art. 216, §§ 3o e 4o, da Lei Municipal no 3.750/71.
Sucede que tais índices de atualização não podem
superar a taxa Selic, pois tal indexador é utilizado como critério de
atualização para débitos tributários da Fazenda Federal. E, em se tratando
de norma sobre direito financeiro, não pode a legislação local dispor sobre
critérios de atualização superiores àqueles adotados pela União.
Este, aliás, tem sido o entendimento do STF, proferido
no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 442, Rel. Min Eros
Grau, j. 14/04/2010, assim ementada:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1o DE MARÇO DE 1.989,
DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE
FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO
AO CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL.
INTERPRETAÇÃO
CONFORME
À
CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que, embora os
Estados-membros sejam incompetentes para fixar
índices de correção monetária superiores aos fixados
pela União para o mesmo fim, podem defini-los em
patamares inferiores --- incentivo fiscal. Precedentes. 2.
A competência dos Estados-membros para fixar índices
de correção monetária de créditos fiscais é tema que
também foi examinado por este Tribunal. A União e
Estados-membros
detêm
competência
legislativa
concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos
termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3. A
legislação paulista é compatível com a Constituição de
1988, desde que o fator de correção adotado pelo
Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela
União. 4. Pedido julgado parcialmente procedente para
conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-68.2019.8.26.0562 -Voto no 38331 - NLL
9
6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor
da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos
tributos federais.
No mesmo sentido, o Egrégio Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em controle
difuso de constitucionalidade, dando interpretação conforme à Constituição
para a legislação do Município de Itu. Naquela ocasião, foi estabelecido que
os consectários legais previstos na lei local deveriam ser iguais ou inferiores
ao estabelecido pela União, que usa a taxa Selic para remuneração de seus
créditos tributários.
Confira-se:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
ARTIGO
198, CAPUT E SEUS INCISOS I, II E III DA LEI
COMPLEMENTAR No 710/20.12.2005, DO MUNICÍPIO DE
ITU

INCIDÊNCIA
DE
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS
QUE SUPERA O ÍNDICE UTILIZADO PELA UNIÃO PARA
A ATUALIZAÇÃO DE SEUS CRÉDITOS (SELIC)

ALEGADA OFENSA AO ART. 22, VI, DA CARTA MAGNA -
NORMA
QUE
NÃO
DEVE
SER
EXCLUÍDA
DO
ORDENAMENTO JURÍDICO
ACOLHIMENTO PARCIAL
DA ARGUIÇÃO PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO
CONFORME A CONSTITUIÇÃO, PARA QUE O MÉTODO
DE ATUALIZAÇÃO DAS DÍVIDAS FISCAIS E JUROS DE
MORA SEJA IGUAL OU INFERIOR AO ESTABELECIDO
PELA UNIÃO PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO
C. STF.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade
Cível
0005646-98.2017.8.26.0000;
Relator
(a): João
Negrini Filho; Órgão Julgador: Órgão Especial; N/A -
N/A; Data do Julgamento: 02/08/2017; Data de Registro:
04/08/2017)
Assim, não poderia o Poder Judiciário, à míngua de
previsão legal, substituir os consectários previstos na lei municipal pela taxa
Selic, sob pena de atuar como legislador positivo.
Admite-se, entretanto, uma interpretação conforme à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-68.2019.8.26.0562 -Voto no 38331 - NLL
10
Constituição, para o fim de reconhecer que os consectários previstos na
legislação do Município de Santos devem ser utilizados para recomposição
do crédito, desde que não superem o valor corrigido pela taxa Selic.
Frente ao que foi exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, apenas para excluir dos consectários legais
cobrados pelo Município o montante que ultrapassar o valor correspondente
à Selic.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.

RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator